Tribunal: STF
Processo: HC 199784
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 629.996/PE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA COVID-19. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVE RISCO À SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O colendo Supremo Tribunal Federal – STF esclareceu a necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por sua vez, na Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    2. Na hipótese, verifica-se que o paciente, atualmente com 56 anos de idade, cumpre pena em regime fechado e, embora seja portador de cardiopatia, hipertensão arterial e diabetes, as instâncias ordinárias ressaltaram que ele possui histórico criminal conturbado e de fugas do sistema penitenciário, tendo, inclusive, descumprido medida cautelar anterior quando em cumprimento de prisão domiciliar concedida. Ademais, e sobretudo, ostenta bom estado clínico e não foi comprovada a ausência de equipe médica na unidade prisional em que se encontra custodiado, ou de tratamento adequado em caso de necessidade, não restando demonstrado, portanto, grave risco à saúde ou à vida.
    3. É inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, na medida em que tal providência implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 5).
    Nesta impetração, a defesa registra, inicialmente, que “o Paciente possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade e é cardiopata, hipertenso e diabético, conforme prontuário e laudo médico anexo ao petitório, comprovando assim que o mesmo faz parte do grupo de risco, em razão da pandemia, causado pelo novo vírus (COVID-19)” (pág. 2 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que o cárcere é inviável “principalmente onde não há acomodações e atendimento àqueles destinados ao martírio da doença”, de modo que “o apenado [encontra-se] assistido pelos proclamas do art. 117, inciso II da Lei de Execuções Penais” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Faz alusão, ainda, à Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a qual tem por finalidade “subsidiar adoções de medidas preventivas de Tribunais e Magistrados” (pág. 3-6 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “I. a concessão de ordem liminar em favor do Paciente para fazer cessar o constrangimento ilegal em virtude da inobservância da necessidade de prisão domiciliar, posto que o mesmo integra grupo de risco diante da URGÊNCIA DE SAÚDE (PANDEMIA) que assola o nosso país e é portador de doença grave, em estágio avançado; e 
    II. ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, ratificando-se a liminar, assegurando a prisão domiciliar ao Paciente, mediante monitoramento eletrônico, pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de que promova os devidos cuidados a sua doença, tudo de acordo com a pacífica jurisprudência” (pág. 7 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça examinou as teses defensivas e decidiu da seguinte forma:
    “De acordo com o consignado na decisão agravada, embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido que o ora recorrente seja integrante do grupo de risco pelo contágio com o COVID-19 por ter cardiopatia, hipertensão arterial e diabetes, ressaltaram que ele ostenta histórico criminal e de fugas do sistema prisional, tendo inclusive descumprido medida cautelar imposta anteriormente, quando concedida a prisão domiciliar no ano de 2018, como é possível constatar da leitura dos seguintes excertos do acórdão proferido pela Corte de origem:
    […]
    Conforme se vê, embora se reconheça ser o ora agravante portador das referidas comorbidades, não se pode olvidar que cumpre longa pena em regime fechado pela prática de inúmeros crimes graves, bem como que possui histórico carcerário conturbado, com anotação de faltas disciplinares de natureza grave, bem como a ocorrência de evasão e a ruptura de tornozeleira eletrônica quanto beneficiado com a prisão domiciliar em 2018. De mais a mais, e sobretudo, não foi demonstrada, na hipótese em exame, a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local não estando, de forma evidente, portanto, haver manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
    Assim, o acolhimento da tese trazida no presente writ, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.
    E por fim, acresça-se que há sempre a oportunidade de as instâncias originárias analisarem novamente o pleito no caso de alteração do contexto fático.
    […]
    Destaque-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme vê-se do Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. A propósito:
    […]
    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, na Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário” (págs. 2-8 do doc. eletrônico 4; grifei).
    A decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Nessa linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “[...] PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC 184.522/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE, BEM ASSIM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E DE TRATAMENTOS MÉDICOS ADEQUADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE, APESAR DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO, ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, SEGUNDO RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO OBEDECE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CNJ NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 187.127 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 73 ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. TENTATIVA E RESGATE DURANTE ATENDIMENTO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 190.345 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    No caso, conforme consignou o STJ, além de o paciente estar cumprindo pena em regime fechado “pela prática de inúmeros crimes graves, possui histórico carcerário conturbado, com anotação de faltas disciplinares de natureza grave, bem como a ocorrência de evasão e a ruptura de tornozeleira eletrônica quanto beneficiado com a prisão domiciliar em 2018”. Destacou, ainda, que “não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que o paciente se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar”.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator